Tribunal: STF
Processo: ARE 1479646
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. SUPOSTA REGIÃO DE TRAFICÂNCIA QUE NÃO SE PRESTA A INDICAR FUNDADA SUSPEITA, AINDA MAIS À PLENA LUZ DO DIA. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. ADEMAIS, NO CASO DOS AUTOS, TRATOU-SE DE REVISTA PESSOAL REALIZADA EM SUJEITO PAUPÉRRIMO, MALTRAPILHO E SEM CONDIÇÕES DE HIGIENE, DE ACORDO COM O RELATO DOS POLICIAIS, E COM QUEM SE APREENDEU ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS (11G DE CRACK, 1G DE COCAÍNA E 2G DE MACONHA), SENDO PLAUSÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE VICIADO, PORTANTO, USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. APELO DA DEFESA PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso, os policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo em área conhecida por tráfico de drogas avistaram o recorrido portando uma pochete e, ao abordá-lo, foram encontradas em seu poder porções de cocaína, maconha e crack, dinheiro em notas diversas (típico de atividade de traficância) e um papel com anotações (edoc. 3, fl. 190-194).



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre (edoc. 3, fl. 190-194).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente